Tribunal: CARF
Processo: 13603.901823/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901823/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.290 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
TEKSID DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/05/2004
INTIMAÇÃO.
MEIO
ELETRÔNICO.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO.
Considera-se o contribuinte cientificado por meio eletrônico pelo decurso de
prazo de quinze dias da disponibilização da intimação no e-CAC (art. 23, § 2o,
III, "a" do Decreto no 70.235/72) ou na data em que efetuar a consulta à
mensagem ou ao documento objeto da intimação, caso esta consulta seja
realizada anteriormente ao prazo de 15 (quinze) dias do envio da comunicação
(art. 23, § 2o, III, "b" do Decreto no 70.235/72).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto depois de esgotado o prazo de
30 (trinta) dias contados da ciência por meio do domicílio tributário eletrônico
através da abertura dos arquivos correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade. Julgamento iniciado em novembro de
2022.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901823/2008-72
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.290 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901823/2008-72

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-39.409 (e-fls.
90-93), proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte/MG que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 01/05/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Desde que respeitadas as normas vigentes para a sua utilização, o sujeito passivo que
apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Receita Federal do
Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições
administrados por aquele Órgão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Contra a contribuinte precitada foi emitido o Despacho Decisório à fl. 1, por
meio do qual não foi homologada a compensação efetuada por meio de PER/Dcomp.
A não homologação foi motivada pela inexistência de crédito, relativo a
pagamento indevido ou a maior, utilizado para compensar integralmente os débitos
informados. O crédito utilizado se refere a pagamento indevido ou a maior de retenção
na fonte de contribuições sociais (PIS/Cofins/CSLL) sobre rendimentos pagos por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, relativa à 2a quinzena de maio de 2004,
sob o código de receita 5952. A contribuinte declarou que pretende compensar
referido crédito com débito de retenção na fonte de contribuição ao PIS, código de
receita 5979, relativo à 2a quinzena do mês de outubro de 2004.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: arts. 165 e
170 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN) e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996.
Inconformada, fl. 89, em 17/12/2008 a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade às fls. 13 a 19, acompanhada dos documentos às fls. 20 a 43,
alegando, em síntese, que ocorreu mero equivoco nas informações prestadas em
DCTF, o que é comprovado pelos documentos anexos, entre os quais a DCTF
retificadora. Aduz que, conforme se verifica pelo "Relatório de Impostos" anexo, esse
recolhimento a maior de tributo alcançou, em valores históricos, a cifra de R$
4.000,00, sendo esse equivoco posteriormente sanado via DCTF retificadora.
Acrescenta que, ante a insuficiente fundamentação do despacho decisório, cumpre
ressaltar, desde já, que o mencionado crédito possivelmente não foi reconhecido pelo
fato de não ter sido informado o número do PER/DCOMP inicial em que foi declarado
o saldo integral do crédito original (PER/DCOMP n°
20585.91805.300904.1.3.043591). Entende que os fatos e documentos trazidos
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.290 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901823/2008-72

deverão ser analisados tendo em vista o principio da verdade material, corolário do
processo administrativo tributário. Ao longo do recurso transcreve doutrina e julgados
administrativos que entende virem ao encontro de seus argumentos e, ao final, requer
o reconhecimento do crédito e a consequente homologação da compensação realizada.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica,
apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 97-104 por meio de protocolo físico, pelo qual pediu
que seja acolhido o recurso para reforma do Acórdão recorrido, com o consequente
reconhecimento do crédito e homologação integral da compensação realizada, o que fez com os
mesmo argumentos da manifestação de inconformidade.
Através do Despacho de e-fls. 106 o processo foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
A Contribuinte realizou a leitura da intimação sobre a decisão recorrida pela via
eletrônica em data de 18/07/2012, através do Termo de Abertura de Documento de e-fls. 94,
abaixo colacionado:

A ciência por decurso do prazo de 15 dias da disponibilização da intimação na
Caixa Postal ocorreu em data de 01/08/2012 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-
fls. 95), como abaixo igualmente colaciono:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.290 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901823/2008-72

Por sua vez, o Recurso Voluntário foi apresentado por meio de protocolo físico
em data de 30/08/2012 (e-fls. 97).
O artigo 23 do Decreto no 70.235/72 assim prevê sobre a intimação por meio
eletrônico:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.290 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901823/2008-72

I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005) (sem destaques no texto original)
Com isso, é válida a intimação do Contribuinte em 15 (quinze) dias contados do
dia seguinte ao registro da comunicação na Caixa Postal eletrônica (art. 23, § 2o, III, "a" do
Decreto no 70.235/72) ou na data em que efetuar a consulta à mensagem ou ao documento, caso
esta consulta seja realizada anteriormente ao prazo de 15 (quinze) dias do envio da comunicação
(art. 23, § 2o, III, "b" do Decreto no 70.235/72).
Neste sentido, vejamos as decisões abaixo colacionadas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
INTIMAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO. NÃO CONHECIDO.
Considera-se Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) a Caixa Postal atribuída ao
contribuinte pela Administração Tributária e disponibilizada no e-CAC, implementada
mediante Termo de Opção com expresso consentimento do contribuinte, ocasião em
que Receita Federal fornece as orientações devidas acerca da sua utilização e
manutenção, bem como sua implicação no processo administrativo fiscal.
Considera-se o contribuinte cientificado por meio eletrônico pelo decurso de prazo de
quinze dias da disponibilização da intimação à contribuinte no e-CAC (art. 23, III, "a"
do Decreto no 70.235/72) quando a contribuinte não tem acesso, dentro desse prazo, ao
teor dos documentos pela abertura dos arquivos digitais respectivos (art. 23, III, "b" do
Decreto no 70.235/72).
Tendo decorrido o prazo legal para interposição do recurso voluntário, dele não se toma
conhecimento.
DECADÊNCIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
A decadência pode ser conhecida de ofício pelo julgador, inclusive em caso de recurso
não conhecido por intempestividade.
IOF. FATO GERADOR. DECADÊNCIA. CONTAGEM.
A contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário referente ao
IOF incidente sobre operações de crédito realizadas por meio de conta corrente inicia-se
quando for entregue ou disponibilizado o objeto da obrigação, o que não se confunde
com a data em que é celebrado o contrato.
Recurso Voluntário não conhecido (Acórdão no 3402-005.285 - PAF no
10283.720537/2014-28)

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.290 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901823/2008-72

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/02/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário apresentado após o prazo de trinta dias contados
da ciência da decisão de primeira instância.
Efetiva-se a ciência através do domicílio tributário eletrônico fornecido pelo
contribuinte por decurso de prazo, que ocorre quinze dias após a disponibilização da
intimação, ou no dia da abertura do documento, o que ocorrer primeiro. (Acórdão no
3001-000.318 – PAF no 10855.906156/2012-41)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. OPÇÃO.
Ao optar pelo DTE, o contribuinte se obriga às condições integrais do Termo de Opção,
inclusive a de realizar o acompanhamento das mensagens registradas em sua caixa
postal eletrônica, inviabilizando qualquer argumento contrário às suas cláusulas.
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO.
Considera-se eficaz a ciência de auto de infração quando realizada por meio eletrônico
(internet) no Domicilio Tributário Eletrônico DTE eleito pelo contribuinte perante a
Receita Federal, nos termos do processo administrativo fiscal.
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE RECURSO.
Constatado nos autos que a Impugnação foi apresentada após o transcurso do prazo de
trinta dias da intimação válida, deve-se considera-la intempestiva. (Acórdão no 1301-
002.999 – PAF no 12448.724787/2016-02)
Considerando os dispositivos legais acima citados, efetuada a intimação por
meio da sua disponibilização à contribuinte no e-CAC e, ocorrendo a abertura dos
documentos, conforme termo de e-fls. 94, conclui-se que a intimação efetivamente ocorreu
em data de 18/07/2012.
Por sua vez, tendo a intimação ocorrida em 18/07/2012 (quarta-feira), a contagem
do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do recurso1 iniciou no dia útil subsequente, ou
seja, em 19/07/2012 (quinta-feira), como prevê o artigo 5o2 do mesmo Diploma Legal.
E, uma vez que o Recurso Voluntário foi apresentado somente em 30/08/2012,
resta flagrante a intempestividade de sua interposição, o que impede o seu conhecimento e
análise dos argumentos de defesa.

1 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)
2 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.290 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901823/2008-72

2. Dispositivo
Ante o exposto, não conheço o recurso voluntário em razão de sua
intempestividade.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 113
DF CARF MF
Original